Tribunal: TJDFT
Processo: 0745822-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0745822-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: LAUZILENO DE SOUZA OLIVEIRA DESPACHO Em razão da atuação como fiscal da ordem jurídica (IDs 254296499 e 260279628 do processo de origem), remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar parecer. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora